Tribunal: CARF
Processo: 37172.000981/2006-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA FERNANDES
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37172.000981/2006-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-009.250 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
MAGNESITA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2003
TRABALHO.
LIMITAÇÃO
A
VINTE
DIAS
DO
SALÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
É inadmissível a incidência de contribuições previdenciárias sobre o abono de
férias pago em obediência à norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte
dias do salário do trabalhador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Nos termos do Art. 58, § 5o, Anexo II do RICARF, o conselheiro Marcelo Milton
da Silva Risso (suplente convocado) não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já
votada pela conselheira Ana Paula Fernandes (relatora) na reunião do mês de setembro de 2020.
Nos termos do Art. 58, §13 do RICARF, foi designado pela Presidente de Turma como redator
ad hoc para este julgamento, o conselheiro Joao Victor Ribeiro Aldinucci.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Fernandes
(Relatora), Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
O Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci foi designado Redator ad hoc
pela Presidente da Turma, para relatoria do recurso em sessão de julgamento e posterior
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37172.000981/2006-27
Fl. 3092
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.000981/2006-27

formalização do respectivo acórdão, conforme a minuta de relatório, voto e ementa
depositada no diretório corporativo do CARF pela Relatora original.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pelo Contribuinte face ao acórdão 2301-
004.298, proferido pela 1a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, no montante de
R$ 2.654.627,57, referente ao período de 01/1994 a 12/2003, consolidado em 20/12/2004, de
acordo com o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de fls.624 a 673, teve
como fatos geradores: parcela paga a título de reclamatórias/acordos trabalhistas; parcela paga a
título de adicional de lanche; enquadramento de segurados na categoria de empregados; parcela
paga a título de prêmio retorno de férias; enquadramento de estagiários na categoria de
empregados; diferença de SAT/RAT; aquisição de produtos rurais.
Em 17/08/2012, a DRJ, no acórdão no 02-39.933, às fls. 2490/2503, considerou
parcialmente procedente a impugnação, para excluir por decadência o crédito relativo ao período
de 01/1994 a 12/1998 e manutenção do crédito no período de 01/1999 a 12/2003, não atingido
pela decadência.
Em 22/01/2015, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 2633/2644, exarou o Acórdão no 2301-004.298, NEGANDO PROVIMENTO ao Recurso
de Ofício e DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto pelo
Contribuinte, para: i) aplicar a regra decadencial do artigo 150, § 4o do CTN e da Súmula CARF
99, estando decadente o período anterior a dezembro de 1999; ii) para excluir da base de cálculo
o abono de férias, eis que não trata de verba remuneratória e sim indenizatória. A Decisão restou
assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1994 a 31/12/2003
NORMAS GERAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
CTN.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo,
portanto, ser aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
NORMAS GERAIS. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA.
APLICAÇÃO. ART. 150, CTN. PAGAMENTO PARCIAL. OCORRÊNCIA.
Comprovada a ocorrência de pagamento parcial, como no presente caso, a regra
decadencial expressa no CTN a ser utilizada deve ser a prevista no § 4°, Art. 150
do CTN, conforme inteligência da determinação do Art. 62A, do Regimento
Interno do CARF (RICARF), em sintonia com o decidido pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), no Recurso Especial 973.733.
Fl. 3093
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.000981/2006-27

Em 24/05/2017, às fls. 2888/2905, o Contribuinte interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca das seguintes matérias: 1. Violação arts. 142 e 146
do CTN e art. 18 e seu §3o do Decreto no 70.235. Segundo o Contribuinte, a decisão inova na
fundamentação tanto fática quanto legal do lançamento para alterar a natureza da verba em
questão e, a partir disto, compreendê-la como salário de contribuição. Em ambos os casos os
contribuintes provaram por documentos que os fundamentos dos lançamentos não se
sustentavam, mas ainda assim os órgãos julgadores mantiveram as autuações com base em
outros e novos motivos e por isso este CARF reformou os acórdãos que assim inovaram. E é
exatamente este o erro que o acórdão ora recorrido comete. Apesar de não discordar do fato de
que a verba (abono de férias) está prevista nos Acordos Coletivos de Brumado/BA e do Estado
de Minas Gerais e que o valor pago a este título não supera o equivalente a 20 dias de salário, o
acórdão adiciona novos fundamentos para justificar o lançamento sobre a verba, quando deveria
ter determinado o cancelamento da NFLD neste ponto ou, no mínimo, determinado a realização
de lançamento suplementar, se ainda estivesse dentro do prazo decadencial. Portanto, não sendo
lícito à autoridade julgadora alterar a motivação do lançamento em detrimento do contribuinte,
deve o acórdão ser anulado para que a lide seja apreciada à luz dos fatos tais como capitulados e
qualificados pelo lançamento. 2. Violação ao art. 28, § 9o, alínea “e”, item 6 da Lei no
8.212/91 c/c o art. 144 da CLT. De acordo com o Contribuinte, o voto recorrido afirma que os
pagamentos realizados pela Recorrente a título de abono de férias são pagos para premiar a
assiduidade e que, assim, não se enquadram no que define o art. 144 da CLT, hipótese em que
devem ser tributados. Ressalta que o prequestionamento é explícito, pois foi com base nisto que
o voto vencedor afastou a característica do abono como sendo “de férias” e o considerou como
“abono por assiduidade do empregado”. Juntou acórdãos paradigmas sustentando seu argumento.
3. Da divergência jurisprudencial quanto a afronta ao art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7 da Lei
8.212/91. De acordo com o Contribuinte, o voto recorrido afirma que, mesmo insistindo na
assertiva de que a verba em questão é abono assiduidade, manteve a tributação da mesma,
ignorando que a legislação afasta a contribuição quando o abono for desvinculado ao trabalho e
tiver caráter indenizatório (característica do abono assiduidade, já pacificamente reconhecido
pelo STJ). Juntou acórdãos paradigmas sustentando seu argumento.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, às fls. 2998/3014, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU PARCIAL
SEGUIMENTO ao recurso, restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria:
violação ao art. 28, § 9o, alínea “e”, item 6 da Lei no 8.212/91 c/c o art. 144 da CLT.
Em 13/07/2017, a União apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da
União, às fls. 3016/ e 3076/, reiterando, no mérito, os argumentos realizados anteriormente.
Às fls. 3042/3048 o Contribuinte apresentou Agravo contra a decisão de Exame
de Admissibilidade, restando ACOLHIDO PARCIALMENTE APENAS em relação à terceira
matéria: Da divergência jurisprudencial quanto a afronta ao art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7
da Lei 8.212/91.
O Contribuinte foi cientificado, conforme fl. 3072.
Os Autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Fl. 3094
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.000981/2006-27

Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, Redator ad hoc.

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
O crédito lançado pela fiscalização contra a empresa em epígrafe, no montante de
R$ 2.654.627,57, referente ao período de 01/1994 a 12/2003, consolidado em 20/12/2004, de
acordo com o Relatório da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito de fls.624 a 673, teve
como fatos geradores: parcela paga a título de reclamatórias/acordos trabalhistas; parcela paga a
título de adicional de lanche; enquadramento de segurados na categoria de empregados; parcela
paga a título de prêmio retorno de férias; enquadramento de estagiários na categoria de
empregados; diferença de SAT/RAT; aquisição de produtos rurais.
O Acórdão recorrido deu parcial provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial apresentado pelo Contribuinte trouxe para análise as seguintes
divergências: violação ao art. 28, § 9o, alínea “e”, item 6 da Lei no 8.212/91 c/c o art. 144 da
CLT e da divergência jurisprudencial quanto a afronta ao art. 28, § 9o, alínea “e”, item 7
da Lei 8.212/91 – ABONO DE FÉRIAS.

Conforme o Relatório fiscal a Contribuinte foi autuada pelos seguintes
levantamentos:

Fl. 3095
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.000981/2006-27

Conforme delimitação do exame de admissibilidade do Recurso Especial a
matéria em discussão nesta Camara refere-se ao prêmio de retorno de férias, previsto nos artigo
28, § 9o, alínea “e”, item 6 da Lei no 8.212/91.
O auditor fiscal detalhou de forma pormenorizada a ocorrência do fato gerador:

As especificações são as seguintes:

Fl. 3096
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.000981/2006-27

Justificativa do Auditor Fiscal para autuação deste levantamento fiscal:

Contudo a legislação em momento algum fala da extensão a todos, mas sim de
ajuste realizado em acordo coletivo.
A decisão recorrida merece reforma, pois não há incidência de contribuições
previdenciárias sobre o abono de férias pago em consonância com o disposto no art. 144 da CLT.
Diante disso, se a vantagem foi estipulada mediante convenção coletiva de trabalho e limitada a
vinte dias de salário do trabalhador, deve ser afastada a tributação.
Em sendo assim, e de acordo com o precedente abaixo, desta Turma, deve ser
negado provimento ao recurso especial.

Fl. 3097
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.000981/2006-27

Numero do processo: 13603.723696/201089
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2007 a 31/12/2007 ABONO DE FÉRIAS. PREVISÃO EM NORMA
COLETIVA DE TRABALHO. LIMITADO A VINTE DIAS DO SALÁRIO.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
Não incidem contribuições sociais sobre o abono de férias pago em obediência a
norma coletiva de trabalho e não excedente a vinte dias do salário do
trabalhador.
Numero da decisão: 9202007.857
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício (Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
exercício).

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso do Contribuinte e no mérito dar-
lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci (voto de Ana Paula Fernandes)

Fl. 3098
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.250 - CSRF/2a Turma
Processo no 37172.000981/2006-27

Fl. 3099
DF CARF MF
Documento nato-digital